Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738690-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ROSA DE FIGUEIREDO GONCALVES AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, JULIANA ROSA DE FIGUEIREDO GONÇALVES, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. A recorrente insurge-se contra as seguintes decisões: "Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor busca a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Informa a parte autora que pretende a rescisão do contrato firmado em razão do atraso na entrega do loteamento e da ausência de infraestrutura essencial, notadamente no que se refere ao abastecimento de água. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em exame, em sede de análise perfunctória própria deste momento processual, entendo que não restaram evidenciados os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Isso porque a pretensão de rescisão contratual e de decretação da rescisão contratual e de suspensão do pagamento das parcelas contratadas demandam a análise da legalidade e, eventualmente, da abusividade de cláusulas contratuais, o que exige dilação probatória e juízo de cognição exauriente, incompatível com o exame liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. " “Trata-se de embargos de declaração (241979899) opostos pela parte autora contra a decisão de ID 241116385 que indeferiu a tutela provisória de urgência, alegando omissão do decisum por não ter analisado o pedido de tutela pertinente ao valor incontroverso constante do distrato entre as partes, na quantia de R$ 16.000,00. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O distrato noticiado pela parte com previsão de restituição da quantia de R$ 16.000,00 sequer está assinado pelas partes. Ademais, a ré compareceu aos autos e contestou os pedidos, bem como apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento do recurso, o que demonstra não se tratar de questão incontroversa. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do mérito e, para isso, deve utilizar a via recursal apropriada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Em suas razões, a agravante alega descumprimento contratual por parte da agravada, consistente na ausência de infraestrutura essencial no loteamento, notadamente quanto ao abastecimento de água potável. Sustenta que tal situação configura inadimplemento que justifica a rescisão contratual. Argumenta estar sendo compelida ao pagamento de parcelas de lote, condomínio e IPTU de imóvel que não possui a infraestrutura prometida. Aduz que o valor de R$ 16.000,00 constante de distrato administrativo proposto pela agravada tornou-se incontroverso por ausência de impugnação específica em contestação, devendo ser objeto de tutela de evidência nos termos do art. 311, IV, do CPC. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as cobranças de parcelas, condomínio e IPTU, bem como para vedar inscrições em órgãos de proteção ao crédito. Subsidiariamente, requer tutela de evidência para levantamento imediato do valor incontroverso de R$ 16.000,00. No mérito requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que versa sobre tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão de pagamentos e de tutela de evidência para levantamento de valor supostamente incontroverso em ação de rescisão contratual. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na forma do art. 475 do Código Civil, o contratante prejudicado pelo inadimplemento da obrigação contratual pode promover a resolução do contrato: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” O contrato firmado pelas partes prevê a conclusão das obras do condomínio no prazo de dois anos (Item XIV do quadro resumo, ID 230879677, pag. 3, originário), que se encerrou, portanto, em 10 de fevereiro de 2022. Dentre os itens constantes do empreendimento se encontra a rede de distribuição de água. Confira-se: “DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- O (A) PROMISSARIO (A) COMPRADOR (A), desde já, declara (m) para todos os efeitos legais e contratuais, ter plena ciência de que no condomínio “AGUAS DO CERRADO II”, será realizada a seguinte infraestrutura: abertura das ruas (rua de chão batido), demarcação de lotes e quadras, rede de distribuição de água, rede de distribuição de iluminação publica, portara, area de lazer composta por 12 churrasqueiras, 4 banheiros coletivos, quadra de areia, um playground infantil um acesso ao lago com 7 metros de largura em bloquete e um pier flutuante, no prazo legalmente estabelece” Os art. 421 e 422 do Código Civil exigem dos contratos que sejam interpretados segundo a sua função social, a probidade e a boa-fé. Disso decorre que a obrigação de implantação de rede de distribuição de água só pode ser de água potável destinada ao consumo humano, eis que se trata de um condomínio residencial. Os laudos de ID 230879686 e 230879691, constantes dos autos de origem, demonstram a impropriedade da água para o consumo humano por desconformidade com as exigências constantes dos normativos dos órgãos reguladores. A ré não impugna tais alegações, mas tão somente afirma que a qualidade da água se deve a ações de responsabilidade do condomínio já constituído, tese que não encontra respaldo nos termos do contrato. Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. De outra parte, exsurge o risco da demora, pois o aguardo pela decisão definitiva a compele ao cumprimento de obrigações em contrato cujo objeto já não lhe interessa e que legitimamente pode recursar. Assim, reconheço a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das cobranças de parcelas contratuais vencidas e vincendas e condomínio, assim como vedar a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j